Tribunal: TJSP
Processo: 0105142-53.2008.8.26.0053
Classe: Agravo Regimental Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
AGRAVOS REGIMENTAIS – Fazenda do Estado que pretende a aplicação dos critérios de juros e correção monetária, previstos no art. 5o da Lei 11.960/09 – O V. Acórdão negou provimento aos agravos regimentais, mantendo o julgado anterior que, dentre outras coisas, afastou a aplicação da Lei n.o 11.960/09 – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para eventual adequação ou

Ementa:
AGRAVOS REGIMENTAIS – Fazenda do Estado que pretende a aplicação dos critérios de juros e correção monetária, previstos no art. 5o da Lei 11.960/09 – O V. Acórdão negou provimento aos agravos regimentais, mantendo o julgado anterior que, dentre outras coisas, afastou a aplicação da Lei n.o 11.960/09 – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão – Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ sobre a matéria - Admissibilidade - Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC/2015 para fins de aplicação do quanto julgado no Tema n.o 905 - STJ e Tema no 810 – STF.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
0105142-53.2008.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ELENICE COSTA
LEMOS MASI e ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados ELENICE COSTA
LEMOS MASI e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Adequaram o julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0105142-53.2008.8.26.0053/50000 -Voto no 25.692 (MA)
2
VOTO No 25.692
AGRAVO REGIMENTAL No 0105142-53.2008.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES E RECIPROCAMENTE AGRAVADOS: FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO E ELENICE COSTA LEMOS MASI
AGRAVOS REGIMENTAIS
Fazenda do Estado que
pretende a aplicação dos critérios de juros e correção
monetária, previstos no art. 5o da Lei 11.960/09
O V.
Acórdão negou provimento aos agravos regimentais,
mantendo o julgado anterior que, dentre outras coisas,
afastou a aplicação da Lei n.o 11.960/09 Retorno dos autos
nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para eventual
adequação ou manutenção do v. Acórdão
Juízo de
retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo
C. STF e STJ sobre a matéria - Admissibilidade -
Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do
CPC/2015 para fins de aplicação do quanto julgado no
Tema n.o 905 - STJ e Tema no 810 STF.
Trata-se
de
devolução
dos
autos
pela
Presidência da Seção de Direito Público deste E. Tribunal (fls. 240/242)
para a reapreciação da questão considerando os julgamentos do RE
870.947/SE, Tema no 810 do STF, e do REsp. 1.492.221/PR, Tema 905
do STJ.
Em sessão de 07/02/2011, esta Egrégia 11a
Câmara de Direito Público, por votação unânime, negou provimento aos
agravos regimentais, mantendo o julgado anterior que, dentre outras
coisas, afastou a aplicação da Lei n.o 11.960/09 (fls. 115/127).
É o relatório.
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu
Pleno, julgou, na data de 20.09.2017, o Tema n. 810 de Repercussão
Geral Mérito, no RE 870.947, expresso nas seguintes teses:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0105142-53.2008.8.26.0053/50000 -Voto no 25.692 (MA)
3
1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis
a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não tributária, a fixação dos
juros
moratórios
segundo
o
índice
de
remuneração da caderneta de poupança é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se
destina. (Repercussão Geral Mérito, Tema 810, R.E.
870.947, Pleno, j. 20.09.2017).
Além disso, no julgamento final dos Embargos
de Declaração no RE no 870.947-SE, ocorrido em 03/10/2019, o Plenário
do Supremo Tribunal Federal, por maioria dos votos, afastou o pleito de
modulação dos efeitos de decisão sobre o tema, concluindo que o Índice
de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de
débitos judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) aplica-se de junho
de 2009 em diante.
Este posicionamento também foi adotado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG,
Tema no 905, STJ, DJE no 02/03/2018, que fixou a seguinte tese:
“3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0105142-53.2008.8.26.0053/50000 -Voto no 25.692 (MA)
4
servidores
e
empregados
públicos.
As
condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros
de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção
monetária:
índices
previstos
no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de
janeiro/2001;
(b)
agosto/2001
a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCAE; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.”
Desse modo, é de rigor a adequação do julgado
aos novos parâmetros definidos pelo C. STF e STJ para imposição dos
seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCAE; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no
Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios
que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 /
SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 8/5/2006, p. 240).
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.040,
inciso II, do Código de Processo Civil/2015, em juízo de retratação,
adequo o julgado nos termos acima delineados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0105142-53.2008.8.26.0053/50000 -Voto no 25.692 (MA)
5
Eventuais recursos que sejam apresentados
deste julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de
discordância, esta deverá ser apresentada no momento da interposição
de referidos recursos.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator